Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, tendo em vista a clandestinidade da conduta, a palavra da vítima deve possuir especial relevância, notadamente quando se mostra clara e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Não ausência de testemunhas oculares, a versão apresentada pela vítima, desde que coerente com as provas dos autos, pode fundamentar a condenação.

3. Apelação conhecida e desprovida.